Tribunal: STF
Processo: ARE 1577477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. SERVIDORAS APOSENTADAS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRÊMIO DE DESEMPENHO FISCAL – PDF. LEI Nº 13.439/2004, COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ATO DE APOSENTAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 41/03. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EC. PARIDADE. 01. A relação é de trato sucessivo, renovando-se a cada mês transcorrido, atraindo a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, desta forma, a prescrição do fundo de direito. 02. O PDF foi instituído por meio da Lei nº 13.439/04 (regulamentada pelo Dec. nº 27.439/04) com o objetivo de estimular o aumento da produtividade da Secretaria da Fazenda estadual, sendo a referida gratificação extensível aos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas, pelo que se infere, de plano, o caráter genérico do PDF1, não havendo falar em vantagem salarial pro labore faciendo. 03. Na hipótese dos autos, a autora implementou as condições à percepção do benefício antes da promulgação da reforma, impondo-se, assim, a paridade de tratamento, conforme o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 04. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária não conhecida. Sentença mantida” (eDOC 14 – ID: 6979df47, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de extensão da parte fixa do Prêmio por Desempenho Fiscal aos servidores inativos, ainda que lhes assegurado o direito à paridade.



    Alega-se que o “PDF – Prêmio de Desempenho Fiscal, instituído pela Lei nº 13.439, de 16/01/04, constitui uma parcela mensal destinada aos servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda que impliquem o incremento da arrecadação tributária anual, inclusive multas e juros e outras receitas previstas na legislação tributária, e de outros indicadores de desempenho referidos na Lei ou que venham a ser estabelecidos em regulamento” (eDOC 21 – ID:2ce4d2c4, p. 7).



    Argumenta-se, assim, que “o Prêmio por Desempenho Fiscal é uma gratificação concedida a servidores públicos com base em critérios de avaliação de desempenho, que podem incluir metas alcançadas, eficiência e eficácia na execução de atividades relacionadas à arrecadação fiscal, a teor das próprias disposições contidas na legislação incidente” (eDOC 21 – ID:2ce4d2c4, p. 7).



    Aduz-se que “o caráter da verba, ainda que fixa, não desnatura a necessidade de avaliação de desempenho, tampouco transformou a parcela para um caráter genérico, o que corrobora para a natureza jurídica pro labore faciendo” e que “as inovações legislativas estaduais não mantiveram pagamento de PDF para os inativos, e sim garantiu uma verba substituta, e, uma vez configurada a natureza não habitual da parcela, esta não se estende aos inativos” (eDOC 21 – ID: 2ce4d2c4, p. 8-9)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu à pensionista de ex-servidor da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará o direito ao recebimento da parcela denominada “Prêmio por Desempenho Fiscal”, previsto na Lei 13.439/2004, por se tratar de vantagem de caráter genérico.



    Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A priori, antes de adentrar no mérito, convém analisar a judicial de mérito alegada pelo apelante, no tocante a prescrição do fundo de direito. 



    Em suas razões recursais, o Estado do Ceará argumenta que “a demanda não gira em torno de direito já reconhecido, ou situação já consolidada, mas visa o reconhecimento de uma nova situação, qual seja, a de afastar as regras trazidas pela Lei nº 14.969/2011”. 



    Todavia, insta esclarecer que, no caso em exame, a relação é de trato sucessivo, renovando-se a cada mês transcorrido, atraindo a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (...)



    Ademais, na hipótese não se busca a revisão da composição do ato de aposentadoria do servidor aposentado, mas seu reajustamento, de modo a receber valor equivalente ao pago como parcela fixa aos servidores em atividade a título de Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF.



    (...)



    Conforme relatado, o cerne da presente controvérsia consiste em examinar o direito à paridade salarial pleiteada pela apelante, servidora aposentada com proventos proporcionais, quanto ao recebimento do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, com base no piso dos servidores da ativa. 



    O PDF foi instituído por meio da Lei nº 13.439/04 (regulamentada pelo Dec. nº 27.439/04) com o objetivo de estimular o aumento da produtividade da Secretaria da Fazenda estadual, sendo a referida gratificação extensível aos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas, pelo que se infere, de plano, o caráter genérico do PDF1, não havendo falar em vantagem salarial pro labore faciendo. 



    Posteriormente fora editada a Lei nº 14.969/2011, que conforme se depreende dos autos, estabelece uma nova sistemática para a quantificação do valor do PDF pago aos aposentados e pensionistas, correspondendo à quantia proporcional ao percentual do valor dos proventos por eles recebidos. 



    Impõe-se consignar, neste momento, que a autora se aposentou após a EC 20/1998 e antes da edição da EC nº 41/2003, em 04.10.1993.



    Seguindo na análise, destaque-se que o STF possui entendimento pacífico no sentido de que “na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade. Precedentes.” (RE 719731 AgR/BA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em07/03/2017, DJe 16/03/2017).



    (...)



    Desse modo, aos servidores aposentados anteriormente à EC 41/2003, cumpre a paridade vencimental em relação aos servidores da ativa, sob pena de ofensa ao art. 40, § 8ª, da CF/88 (...)



    Observa-se que a redação anterior do § 8º do art. 40 da CF/88 previa a paridade remuneratória entre aposentados/pensionistas e servidores em atividade, que não mais subsiste, tendo em vista a alteração trazida pela EC nº 41/2003, que desconstituiu a obrigatoriedade do tratamento paritário. 



    Na hipótese dos autos, a autora implementou as condições à percepção do benefício antes da promulgação da reforma, impondo-se, assim, a paridade de tratamento, conforme o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    (...)



    Isso posto, conheço do Recurso de Apelação para DESPROVÊ-LO e não conheço da Remessa Necessária, mantendo a sentença em todos os seus termos” (eDOC 14 – ID: 6979df47, p. 8)  



    Todavia, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADI 3.516, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.2.2025, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o Prêmio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas. Confira-se trecho do voto proferido pelo Relator:  



    “No entanto, relativamente a inativos e pensionistas acrescento que há outro fator que, no meu entender, impede o pagamento do prêmio em debate. 



    Ele consiste na ausência de previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva parcela, para que ela possa ser regularmente incorporada aos proventos dos inativos. 



    (...)



    Na ocasião, consignei que o servidor público somente pode carrear à inatividade verbas sobre as quais tenha efetivamente contribuído, especialmente em se considerando que muitos deles não possuem paridade em relação aos servidores em atividade. 



    Portanto, dada a natureza da verba e restando evidente seu custeio pelo Tesouro Público, há violação aos princípios previdenciários do artigo 40 da Constituição, especialmente o contributivo, uma vez que a única relação possível dos inativos com a Administração é de cunho previdenciário, pois extinto o vínculo administrativo que regeu o período em atividade do servidor. 



    Logo, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio atuarial e financeiro, entendo inconstitucional o pagamento de verbas de natureza remuneratória a servidores inativos, sem o devido desconto da contribuição previdenciária”.



    Confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada ‘e aposentados’ constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes. 2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.”  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Corte quanto à inconstitucionalidade do pagamento da referida parcela aos aposentados e pensionistas. Confira-se, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma, na qual se discute questão idêntica a dos autos:  



    “Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Pensão por morte. Prêmio por desempenho fiscal (PDF). Alegação de omissão quanto ao direito à paridade remuneratória e à superveniência legislativa. Inexistência de omissão. Decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará para cassar acórdão do Tribunal de Justiça local, que havia reconhecido à pensionista o direito à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ao fundamento de que se trata de vantagem de natureza genérica extensível a inativos e pensionistas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em omissão ao não apreciar o direito à paridade remuneratória constitucional da pensionista; e (ii) se a superveniência da Lei Complementar nº 345/2024, que alterou novamente a disciplina do PDF, constitui fato novo relevante que justifique a modificação ou suspensão da decisão monocrática, inclusive quanto à imediata devolução dos autos ao Tribunal de origem. III. Razões de decidir 3. Não há omissão na decisão, uma vez que esta examinou a controvérsia central sob a ótica da jurisprudência consolidada do STF, assentando que a extensão do PDF a inativos e pensionistas é inconstitucional, conforme declarado no julgamento da ADI 3.516, em razão da ausência de contribuição previdenciária e da violação aos princípios constitucionais da previdência. 4. A superveniência da Lei Complementar 345/2024, que prevê nova regulamentação do PDF, não tem o condão de afastar os efeitos do julgamento da ADI 3.516, cuja decisão é de eficácia imediata e vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição. Ademais, a constitucionalidade da nova legislação ainda não foi objeto de controle concentrado e não interfere no juízo realizado no presente recurso. 5. O trânsito em julgado da ADI 3.516 não é requisito para a produção de seus efeitos vinculantes, razão pela qual é legítima a determinação de retorno imediato dos autos à origem para novo julgamento conforme o precedente vinculante. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 13.439/2004, Lei 14.969/2011, Lei Complementar 345/2024. Jurisprudência relevante citada: tema 339, ADI 3.516” (RE 1536611 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.06.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento firmado na ADI 3.516.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente